Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-81.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001461-81.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILCELIA CONCEICAO DOS SANTOS NOBRE

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO, PELO BANCO RÉU, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE CONTA CORRENTE ATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DAS DIVERSAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FEITAS NA CONTA QUE SERIA APENAS PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001461-81.2021.8.05.0271, em que figuram como litigantes as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator